Tribunal: TJES
Processo: 5002832-14.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002832-14.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO CARLOS MONFARDINI

COATOR: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOENÇA GRAVE OU INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de apenado idoso, condenado por homicídio, contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar ou flexibilização do regime semiaberto, sob alegação de condições pessoais de saúde e suposto cumprimento de regime mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, em razão da idade e condições de saúde do paciente; (ii) saber se há constrangimento ilegal decorrente de alegado cumprimento de regime mais gravoso que o fixado, à luz da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 117 da Lei de Execução Penal restringe a prisão domiciliar aos apenados em regime aberto, sendo sua extensão a regimes mais gravosos admitida apenas excepcionalmente, mediante comprovação inequívoca de doença grave e impossibilidade de tratamento no cárcere.

4. O laudo médico constante dos autos demonstra acompanhamento regular e adequado do paciente no estabelecimento prisional, sem evidência de agravamento recente ou necessidade de cuidados incompatíveis com a estrutura disponível.
5. A alegação de cumprimento de regime mais severo carece de prova pré-constituída, sendo inviável dilação probatória na via estreita do habeas corpus.
6. A fruição de saídas temporárias indica a implementação, ainda que parcial, das características do regime semiaberto.

7. A invocação da Súmula Vinculante nº 56 e da ADPF 347 não dispensa a demonstração concreta de violação individual de direitos fundamentais, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime semiaberto exige demonstração inequívoca de doença grave e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 2. A alegação de cumprimento de regime mais gravoso demanda prova pré-constituída, sendo incabível dilação probatória em habeas corpus."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 117; CF/1988, art. 5º, XLIX; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 347; STJ, entendimento sobre prisão domiciliar excepcional em regime mais gravoso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002832-14.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: HUGO CELSO LINHARES CONDE JUNIOR

PACIENTE:
ANTONIO CARLOS MONFARDINI

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANTONIO CARLOS MONFARDINI
em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – exclusiva regime semiaberto, nos autos do Processo tombado sob o nº 0005315-16.2007.8.08.0050, no qual o paciente cumpre pena pela prática do crime de homicídio.

O impetrante alega que o paciente, idoso, embora cumpra pena em regime formalmente semiaberto, permanece integralmente recolhido, sem usufruir das características próprias do regime, o que configuraria cumprimento material de regime fechado, em afronta à Súmula Vinculante nº 56; sustenta que o paciente possui 70 anos, apresenta mobilidade reduzida,
déficit
de equilíbrio e limitação visual, e que inexiste efetiva implementação do semiaberto, com ausência de trabalho externo, progressividade e contato social gradual; invoca, ainda, o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional na ADPF 347, bem como o art. 117 da LEP, afirmando ser cabível a prisão domiciliar ao maior de 70 anos, e aduz que o pedido foi indeferido na origem sob fundamento de atendimento médico regular, sem o devido enfrentamento, segundo a tese defensiva, de princípios como dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e individualização da execução.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão de regime semiaberto com monitoramento eletrônico ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar humanitária, até julgamento final. No mérito, pleiteia pela concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de ID nº 18309983.

A autoridade coatora prestou informações no ID nº 18345219.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID nº 18522895) opinando pela denegação da ordem
.

Conheço da presente ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Em detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão apontada como ato coator indeferiu o pedido de prisão domiciliar com base em elementos concretos constantes dos autos da execução penal, notadamente laudo médico que atesta o acompanhamento regular do paciente pela equipe de saúde da unidade prisional, bem como o controle de seu quadro clínico. Portanto, a referida decisão, encontra-se devidamente fundamentada, afastando, de plano, a alegação de ilegalidade manifesta.

No tocante à pretensão de concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117 da Lei de Execução penal, observa-se que a norma, em sua literalidade, restringe esse beneficio aos condenados que cumprem pena em regime aberto. No presente caso, o paciente encontra-se em regime semiaberto, o que, em regra, inviabiliza a concessão da medida pretendida.

Nesse contexto, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar a apenados em regime mais gravoso, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a existência de doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. Todavia, tal hipótese excepcional não se verifica no presente caso.

Com efeito, o laudo médico acostado aos autos evidencia que as queixas de saúde apresentadas pelo paciente foram devidamente avaliadas e tratadas no âmbito da unidade prisional, com resultados satisfatórios, não havendo registro de agravamento recente ou de condição clínica que demande cuidados incompatíveis com a estrutura disponível.

Ademais, observa-se que os atendimentos médicos referidos remontam ao ano de 2023, inexistindo, desde então, comprovação de intercorrências relevantes ou de agravamento do quadro de saúde.

Diante desse cenário, a alegação de necessidade de prisão domiciliar por motivos humanitários carece de suporte fático contemporâneo, não sendo possível inferir, a partir dos elementos constantes dos autos, a imprescindibilidade da medida extrema postulada. Ao contrário, as informações prestadas pela autoridade coatora indicam que o paciente vem recebendo acompanhamento médico regular e adequado, circunstância que afasta a configuração de constrangimento ilegal.

No tocante à alegação de cumprimento de regime mais gravoso do que o fixado, igualmente não se verifica, neste momento processual, prova pré-constituída suficiente a demonstrar a ilegalidade apontada. Isso porque, embora a defesa sustente a inexistência de atividades externas e de efetiva progressividade no regime semiaberto, essa alegação demanda análise fático-probatória mais aprofundada, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, especialmente em sede de liminar ou cognição sumária.

Além disso, as informações prestadas pela autoridade judicial evidenciam que o paciente vem usufruindo regularmente de saídas temporárias, o que constitui elemento indicativo da implementação, ainda que parcial, das características próprias do regime semiaberto, circunstância que fragiliza a tese defensiva de total equiparação ao regime fechado.

Por fim, a invocação da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal e do estado de coisas inconstitucional reconhecido na ADPF 347, embora juridicamente relevante, não dispensa a demonstração concreta, no caso individual, de violação efetiva a direitos fundamentais, o que, como visto, não restou evidenciado de forma inequívoca nos autos.

Assim, ausente comprovação de ilegalidade flagrante, de risco atual à saúde do paciente ou de impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, não há como acolher a pretensão defensiva, sob pena de indevida substituição do juízo natural da execução penal, que se encontra em melhor posição para avaliar, de forma contínua e contextualizada, as condições pessoais do apenado e a adequação do regime de cumprimento da pena.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.

É como voto.